Tribunal: CARF
Processo: 16327.001539/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001539/2010-13
RESOLUÇÃO
3201-003.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTANDER BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do Recurso Voluntário até o trânsito em julgado, no Supremo Tribunal Federal (STF),
da matéria sob repercussão geral no RE no 609.096 (Tema no 372), em conformidade com a
determinação do Ministro Dias Toffoli de suspensão do processamento de todos os processos
correlatos pendentes de julgamento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Declarou-se impedida de participar do
julgamento a Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, sendo substituída pela Conselheira Keli
Campos de Lima.

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001539/2010-13
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de autos de infração, lavrados contra a contribuinte
acima identificada, que pretendem a cobrança da Contribuição para o Programa
de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins relativas aos períodos de apuração de 31/07/2007 a 30/09/2007;
30/11/2007 e 31/12/2007, por ter sido apurada a não inclusão de receita
financeiras na base de cálculo, com crédito tributário total no valor de R$
489.875,96 e R$ 3.014.621,90, respectivamente. Os autos de infração com os
enquadramentos legais dos lançamentos encontram-se às fls. 91/101.
No Termo de Verificação Fiscal, fls. 102/107, a autoridade fiscal expõe quanto aos
fatos que:
“2 - Dos fatos(...)No período de 07/2007 a 12/2007, não foram identificados
valores declarados na DACON nem na DCTF de PIS e COFINS.
Intimado o SANTANDER ARRENDAMENTO informou que não houve lançamentos
na DCTF e nem na DACON a partir de 07/2007 até 12/2007, pelo fato da empresa
não apresentar receita de prestação de serviços, de acordo com a Lei n° 9.718/98,
sistemática de apuração adotada pela empresa a partir de 06/2007.” Sob o tópico
“3 - Do Direito”, a autoridade fiscal observa que:
“O faturamento das sociedades de arrendamento mercantil compreende a
totalidade das atividades desenvolvidas em torno do seu objeto social. Conforme
o Estatuto Social do SANTANDER ARRENDAMENTO, artigo 2°, "a Sociedade tem
por objetivo social principal a prática de operações de arrendamento mercantil,
de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor, além de
quaisquer operações autorizadas ou que venham a ser autorizadas pelo Banco
Central do Brasil para as sociedades da espécie". (destacamos)
(...)
O artigo 2° da Lei n° 9.718 de 1998 definiu que a base de cálculo para o PIS e a
COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, é o faturamento. O
Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 357.950-9/RS, ao examinar os arts. 2° e 3°
da Lei n° 9.718, de 1998, abaixo transcritos in verbis, considerou inconstitucional
apenas o § 1° do art. 3°, estando em desacordo, portanto, apenas a expansão da
base de cálculo das contribuições em questão.
(...)
A declaração de inconstitucionalidade do § 1°, art. 3°, da lei 9718/98 não implica
que as receitas financeiras das instituições financeiras não estão sujeitas ao PIS e
COFINS, estando estas compreendidas no conceito de faturamento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001539/2010-13
3
No Parecer n° 2773/07 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - Coordenação
Geral de Assuntos Tributários, concluiu-se que "têm-se, então, que a natureza das
receitas decorrentes das atividades do setor financeiro e de seguros pode ser
classificada como serviços para fins tributários, estando sujeita à incidência das
contribuições em causa, na forma dos arts. 2°, 3o , caput e nos §§ 5° e 6° do
mesmo artigo, exceto no que diz respeito ao "plus" contido no § 1° do art. 3° da
Lei n° 9.718, de 1998, considerado inconstitucional por meio do Recurso
Extraordinário 357.950-9/RS e dos demais recursos que foram julgados na mesma
assentada" (destacamos).
Portanto as receitas denominadas "Rendas de Arrendamentos Financeiros"
devem ser considerada como resultado operacional, conforme a própria
SANTANDER ARRENDAMENTO apresenta no demonstrativo, integrando a base de
cálculo do PIS a da COFINS, pois é atividade empresarial definida em seu objetivo
social.
(...)
Deste modo, impõe-se revisar a base de cálculo do PIS e da COFINS apurada pela
SANTANDER ARRENDAMENTO para recalcular a base tributável. 0 valor a ser
tributado é, portanto, o representado pela receita operacional total, conforme o
demonstrativo da Base de cálculo do PIS a COFINS entregue pela própria
SANTANDER ARRENDAMENTO.” Quanto ao tópico
“4 - Das Ações Judiciais”, a autoridade fiscal menciona:
A SANTANDER ARRENDAMENTO impetrou Mandado de Segurança preventivo
(Processo Judicial n° 2005.61.00.010929-0) requerendo medida liminar e ao final a
segurança definitiva para que seja suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas
da Contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas que não resultem
na base de cálculo definida na Lei Complementar n° 70/91, para o fim de que seja
reconhecido o direito das impetrantes ao afastamento do artigo 3° caput, e de seu
parágrafo 1° da Lei n° 9.718/98; de se sujeitarem à incidência da Contribuição ao
PIS e da COFINS tomando como base de cálculo o faturamento; ao afastamento
do artigo 3° da Lei Complementar n° 118/05.
Em 17.06.2005 foi deferida parcialmente a liminar, para suspender a exigibilidade
tão-somente da contribuição da COFINS, quanto à alteração da base de cálculo
prevista na Lei n° 9.718/98.
Nos autos do Agravo de Instrumento n° 2005.03.00.045837-1, interposto pelas
impetrantes/Agravantes, foi indeferida a liminar, em antecipação de tutela da
pretensão recursal.
Em 15.07.2005 foi deferido o pedido de efeito suspensivo, nos autos do Agravo de
Instrumento n° 2005.03.00.045692-1, interposto pela União Federal-Fazenda
Nacional.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001539/2010-13
4
Em 12.02.2007 foi proferida sentença concedendo a segurança para afastar a
incidência do artigo 3o, § 1o , da Lei n° 9.718/98, garantido as impetrantes a
observância das Leis Complementares n° 7/70 e 70/91 no que se refere a base de
cálculo do PIS e da COFINS, bem como reconhecer às impetrantes o direito aos
créditos das quantias comprovadamente pagas "a maior" do PIS e da COFINS.
Em 27.02.2007 foi deferida sentença recebendo, por tempestivos, os embargos
declaratórios, opostos pelas Impetrantes/Apelantes, e imprimindo-lhes efeitos
modificativos para, ex officio, declarar nula a sentença que concedeu a segurança,
e proferir outra, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial e
denegando a segurança.
Foi proferido despacho julgando prejudicado o pedido formulado pela
impetrante, de reconsideração da decisão liminar, tendo em vista a sentença de
improcedência exarada pelo Juízo que julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial e denegando a segurança.
No Agravo de Instrumento 2007.03.00.034832-0 interposto pelos impetrantes, foi
deferido o efeito suspensivo para o recurso, com publicação em 11.07.2007. Com
o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, a ação retornou a situação da
liminar deferida parcialmente em 17.06.2005.”
Relativamente ao tópico “5 - Da Apuração da Base de Cálculo dos Lançamentos” a
autoridade fiscal registra que:
“A declaração de inconstitucionalidade do § 1°, art. 3°, da lei 9718/98 não implica
que as receitas compreendidas no conceito de faturamento das instituições
financeiras não estão sujeitas ao PIS e COFINS, conforme já detalhado
anteriormente.
A apuração da insuficiência de recolhimento do PIS e da COFINS foi feita
considerando a receita operacional total, conforme o demonstrativo da Base de
cálculo do PIS a COFINS entregue pela própria SANTANDER ARRENDAMENTO,
para os meses de 07/2007 a 12/2007.” Por fim, demonstra a base de cálculo e o
valor das contribuições, como segue:

Cientificada dos autos de infração em 30/11/2010, a contribuinte apresentou
tempestivamente impugnação, fls. 111/140.
Preliminarmente, suscita nulidade das autuações, sob o fundamento de haver
iliquidez e incerteza, e alega que a fiscalização teria cometido erro ao indicar a
título de base de cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS receitas não

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001539/2010-13
5
operacionais (conta 7.3.0.00.00-6) juntamente com as receitas operacionais
(conta 7.1.0.00.00-8). Apresenta quadro demonstrativo.
Invoca o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), os arts. 10 e 11 do Decreto
no 70.235, de 1972, doutrina de Aurélio Pitanga Seixas Filho, José Eduardo Soares
de Melo, Carlos Augusto Jenier, de Manuel Antônio Gadelha Dias.
Após transcrever ementas dos acórdãos 107-07369 e 107-07187 do extinto
Conselho de Contribuintes, a contribuinte volta a defender a nulidade das
autuações fiscais, porquanto, em seu entendimento, haveria evidente
incongruência existente entre as razões expressas no Termo de Verificação Fiscal
e os montantes considerados para fins de fixação da base de cálculo das
contribuições em tela.
No tópico “Perfil Constitucional das Contribuições ao PIS e à COFINS - panorama
jurisprudencial, passa a contribuinte a discorrer sobre o Perfil Constitucional das
Contribuições ao PIS e à COFINS (panorama Jurisprudencial). Comenta sobre a
constituição das contribuições, sobre a declaração de inconstitucionalidade do §
1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, e destaca que a conclusão que prevaleceu
no E. Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que a base de cálculo equivale
ao faturamento, entendido este como sendo o total de receitas auferidas em
razão da venda de mercadorias e/ou da prestação de serviços de qualquer
natureza, cujo conceito encontra-se expresso no art. 2° da Lei Complementar n°
70/91.
Na seqüência menciona: “Posteriormente, diante da pacificação do tema pela
jurisprudência do STF, foi editada a Lei n° 11.941 de 27 de maio de 2009, que em
seu artigo 79, inciso XII, revogou expressamente o § 1°, do artigo 3° da Lei n°
9.718/98, afastando definitivamente a equiparação do conceito de faturamento à
totalidade das receitas da pessoa jurídica, considerada inconstitucional pela Corte
Suprema.” A contribuinte expõe a respeito do Mandado de Segurança n°
2005.61.00.010929-0 que impetrou (fls. 280/296) e onde requereu fosse
reconhecido seu direito liquido e certo de sujeitar-se à incidência da Contribuição
ao PIS e da COFINS tomando como base de cálculo o faturamento (e não a
totalidade das receitas), assim entendido o produto exclusivamente da venda de
mercadorias, da prestação de serviços ou da combinação de ambas, tal como
definido pela Lei Complementar n° 70/91.
Os documentos de fls. 297 a 365, são comentados pela impugnante que assim
conclui: inconformada, interpôs recurso de apelação ao Tribunal Regional Federal
da Terceira Região, sendo ele recebido apenas em seu efeito devolutivo, decisão
em face da qual foi interposto o agravo de instrumento n° 2007.03.00.034832-0.
Em 11.07.2007 foi então publicada a concessão do efeito suspensivo pleiteado,
tanto em relação à COFINS quanto ao PIS.
Defende que ao contrário do quanto afirmou a autoridade fiscal, em razão do
efeito suspensivo concedido no agravo NÃO voltou o processo à situação da
liminar deferida parcialmente em 06.2005, sendo certo que tal provimento

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001539/2010-13
6
abarcou também a contribuição ao PIS, como expressamente disposto naquela
decisão. Ou seja, não há como concluir senão pela efetiva suspensão da
exigibilidade das contribuições ao PIS e da COFINS.
Sustenta que o provimento ora vigente em seu favor, e que certamente será
confirmado quando do julgamento do seu recurso de apelação, reproduz
entendimento já absolutamente pacificado no C. STF, que, pelo Plenário, declarou
a inconstitucionalidade do parágrafo 1° do artigo 3° da Lei 9.718/98.
Argumenta que não há como negar que o provimento concedido em seu favor nos
autos daquele agravo de instrumento, plenamente válido e baseado no
entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que
reste suspensa a exigibilidade da contribuição ao PIS e da COFINS até que, ao
final, se reconheça devam tomar por base de cálculo tão somente as receitas
auferidas em decorrência direta da venda mercadorias, da prestação de serviços
ou de ambos - e nenhuma outra.
Aduz que resta clara a tentativa da Fiscalização de passar ao largo da declaração
de inconstitucionalidade pelo STF, dando-lhe interpretação própria e tendenciosa,
com objetivo único arrecadatório.
Pontua que aduziu expressamente, na causa de pedir no Processo n°
2005.61.00.010929-0, que o afastamento da base de cálculo prevista pela Lei n°
9.718/98 implicaria a impossibilidade de incidência da COFINS e da Contribuição
ao PIS sobre receitas financeiras.
Diz, portanto, se a causa de pedir é expressa quanto intenção de que seja
reconhecida a não incidência do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras, claro
está que a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito tributário também
abarca tais receitas, e aquelas a elas equiparadas, como as de arrendamento.
Alega que o presente auto de infração não merece prosperar, por exigir valores
discutidos e suspensos na ação judicial em comento, dando interpretação à ação
proposta e à decisão proferida de forma totalmente diversa do seu real conteúdo,
apresentando uma interpretação absolutamente disparatada do conteúdo da
norma e do mandamento judicial, e que o presente auto de infração pretende por
vias obliquas exigir exatamente os valores cuja inexigibilidade já foi declarada pelo
Poder Judiciário, ao ponto de a respectiva norma ter sido retirada do
ordenamento.
Argumenta que a fiscalização, para lavrar as autuações em exame, adotou
interpretação equivocada do entendimento expresso pelo Poder Judiciário, seja
nos autos do mandado de segurança n° 2005.61.00.010929-0, seja na declaração
de inconstitucionalidade da respectiva norma pelo C. Supremo Tribunal Federal,
por ter afirmado que as receitas auferidas por ela (Impugnante) corresponderiam
a uma contraprestação por uma prestação de serviços em decorrência de
disposições do Código de Defesa do Consumidor.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001539/2010-13
7
Aduz que ainda que se pudesse entender como válida a fundamentação
apresentada pela fiscalização, haveria cometimento de equivoco quanto (i)
amplitude do termo "faturamento", conforme entendimento jurisprudencial, e (ii)
natureza jurídica das receitas auferidas por ela (Impugnante) em razão de suas
atividades típicas.
Transcreve o art. 110 do Código Tributário Nacional, e acrescenta, “E exatamente
por essa razão é que se logrou declarar a inconstitucionalidade do §1° do art. 3°
da Lei 9.718/98, porquanto pretendeu indevidamente alterar o conceito do termo
"receita bruta" (sinônimo de faturamento), equiparando-o á soma das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente da atividade por ela
realizada.”
Pontua que as instituições financeiras têm como atividade precípua a realização
de operações passivas (captação de recursos) e ativas (aplicação de recursos), das
quais decorrem, respectivamente, o pagamento e o recebimento de juros "para"
e "de" seus clientes. Acrescenta, ou seja, o que se remunera é o capital, e não
qualquer esforço humano, pessoal, não havendo como equiparar o juro a uma
contraprestação de serviço.
Argumenta que se a própria Lei Complementar n° 116/03 não enquadrou as
receitas financeiras, auferidas pelas instituições financeiras, como decorrentes de
uma prestação de serviços para fins de tributação pelo ISS (como de fato não
poderia fazer), não há como enquadrá-las como tal para fins de tributação pelas
contribuições ao PIS e à COFINS.
Diz que é importante esclarecer que o fato do COSIF agrupar as receitas de
prestação de serviços e as demais receitas operacionais dela (Impugnante) -
incluindo as financeiras - em um mesmo grupo contábil ("7.1. - Receitas
Operacionais") é absolutamente irrelevante para o fim de definir a incidência das
citadas contribuições sociais, justamente porque o STF já determinou
expressamente que tais exações devem incidir sobre o faturamento, assim
entendido como a receita bruta da venda de mercadorias ou da prestação de
serviços (ou combinação de ambos), e não sobre a receita operacional (ou não
operacional, sendo irrelevante, neste ponto, tal distinção contábil para o desfecho
do presente caso).
Alega que é importante ainda afastar o entendimento da fiscalização no sentido
de que, classificando-se como receitas operacionais as rendas decorrentes das
operações financeiras exercidas (ou seja, decorrentes de sua atividade principal e
própria), deveriam como tais compor a base de cálculo das contribuições ao PIS e
à COFINS.
Acrescenta, não há como acolher o entendimento da Fiscalização, que pretendeu
utilizar a conceituação inserida no Código de Defesa do Consumidor - CDC para
fazer incidir o PIS e a COFINS sobre as receitas auferidas pela Impugnante, e o que
parece é que se quer fazer crer que o conceito de serviço (inclusive os de natureza

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001539/2010-13
8
bancária, financeira e de crédito) - para fins tributários - estaria previsto no
Código de Defesa do Consumidor.
Aduz que regras inseridas no CDC não são disposições legais aptas a fazerem
nascer qualquer obrigação tributária relativa à contribuição ao PIS ou à COFINS,
justamente porque não têm o condão de modificar a natureza jurídica das
atividades financeiras e equiparadas para qualificá-las como serviço, na acepção
tributária do termo. Suas previsões têm um único e exclusivo propósito, qual seja,
a proteção ao consumidor, não se podendo ampliar seu alcance.
Entende ser indevida a aplicação da multa de ofício, sob o fundamento de que
desde a concessão da liminar nos autos do mandado de segurança n°
2005.61.00.010929-0, confirmada e ampliada pelo efeito suspensivo concedido
nos autos do agravo de instrumento n° 2007.03.00.034832-0, dispõe de
provimento jurisdicional que suspende a exigibilidade da COFINS e PIS sobre as
receitas que não resultem da venda de mercadoria, prestação de serviço ou
combinação de ambos, conforme previsão do § lo do art. 3o da Lei 9.718/98.
E que se em momento algum cometeu uma infração, porquanto devidamente
autorizada pelo Poder Judiciário a não fazer incidir o PIS e a COFINS senão sobre
receitas auferidas em decorrência da venda de mercadorias, da prestação de
serviços ou da concomitância de ambos, a ela não poderia ser aplicada qualquer
penalidade, ao que os presentes autos de infração jamais poderiam ter sido
lavrados com aplicação de multa de oficio, equivalente a 75% do tributo
supostamente devido e não recolhido.
Alega que dúvidas não há quanto à nulidades das autuações em tela, que
pretendem exigir multa por infração sequer cometida, devendo, portanto, ser
cancelados, com o integral provimento da presente impugnação. Se não, deve-se
ao menos excluir a multa aplicada, em razão do evidente descumprimento da
ordem judicial emanada nos autos do mandado de segurança supra referido.
Pontua, e se ainda por hipótese se verificasse possível a cobrança da multa de
oficio, assim como se entenda correta a utilização da taxa Selic para cobrança de
juros de mora incidentes sobre o tributo supostamente devido - é certo que os
juros calculados com base nessa taxa não poderão ser exigidos sobre a multa de
oficio lançada, por absoluta ausência de previsão legal.
Pondera que a multa não é tributo e só há previsão legal para que os juros
calculados à taxa Selic incidam sobre tributo (e não sobre multa), e que a
cobrança de juros sobre a multa, que se verifica no cálculo da RFB para
atualização dos créditos tributários objeto do presente processo, desrespeita o
principio constitucional da legalidade, expressamente previsto nos artigos 5°, II, e
37 da Constituição.
Por fim, requer:
a) cancelamento dos autos de infração lavrados, sendo essa a justa medida de
direito que o caso requer.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001539/2010-13
9
b) Alternativamente, a exclusão da multa de oficio aplicada, considerando-se a
inexistência de infração em razão da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, conforme determinado pelo Poder Judiciário, ou, caso assim não se
entenda, a exclusão dos juros incidentes sobre a mencionada multa.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
01-36.308 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 01-36.308 - 3a Turma da DRJ/BEL
Sessão de 26 de fevereiro de 2019
Processo 16327.001539/2010-13
Interessado SANTANDER BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
CNPJ/CPF 00.589.171/0001-06
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2007, 31/08/2007, 30/09/2007, 30/11/2007,
31/12/2007 Ementa:
PIS. BASE DE CÁLCULO. INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS. INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
A atividade de intermediação financeira promovida pelas instituições financeiras,
ainda que não submetida ao ato de faturar, enseja receitas que correspondem ao
faturamento ou receita bruta a que aludem os arts. 2o e 3o, caput, da Lei 9.718,
de
1998,
restando
tal
realidade
inabalada
pela
declaração
de
inconstitucionalidade do §1o ao art. 3o da Lei n. 9.718, de 1998. É a conclusão
veiculada por intermédio do Parecer PGFN/CAT n.2.773, de 2007. Uma vez
vinculada e obrigatória a atividade administrativa de lançamento, inexiste
alternativa ao agente fazendário, limitado que se encontra, consoante parágrafo
único ao art. 142 do CTN, ao estrito cumprimento da legislação tributária,
expressão que compreende leis, tratados, convenções internacionais, decretos e
normas complementares.
MULTA DE OFÍCIO.
Constatada a infração tributária, deve ser aplicada a multa de ofício nos moldes
da legislação que a instituiu, sendo o princípio da estrita legalidade o paradigma
de atuação no âmbito da Administração Tributária.
JUROS SOBRE MULTA. LEGALIDADE.
A legislação vigente determina que os juros incidam sobre o débito existente em
relação à União, este obviamente decorrente de tributo administrado pela Receita
Federal do Brasil e que inclui também a multa de ofício no caso de lançamento de
ofício.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001539/2010-13
10
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 31/07/2007, 31/08/2007, 30/09/2007, 30/11/2007,
31/12/2007
Ementa:
PIS. BASE DE CÁLCULO. INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS. INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
A atividade de intermediação financeira promovida pelas instituições financeiras,
ainda que não submetida ao ato de faturar, enseja receitas que correspondem ao
faturamento ou receita bruta a que aludem os arts. 2o e 3o, caput, da Lei 9.718,
de
1998,
restando
tal
realidade
inabalada
pela
declaração
de
inconstitucionalidade do §1o ao art. 3o da Lei n. 9.718, de 1998. É a conclusão
veiculada por intermédio do Parecer PGFN/CAT n. 2.773, de 2007. Uma vez
vinculada e obrigatória a atividade administrativa de lançamento, inexiste
alternativa ao agente fazendário, limitado que se encontra, consoante parágrafo
único ao art. 142 do CTN, ao estrito cumprimento da legislação tributária,
expressão que compreende leis, tratados, convenções internacionais, decretos e
normas complementares. MULTA DE OFÍCIO. Constatada a infração tributária,
deve ser aplicada a multa de ofício nos moldes da legislação que a instituiu, sendo
o princípio da estrita legalidade o paradigma de atuação no âmbito da
Administração Tributária.
JUROS SOBRE MULTA. LEGALIDADE.
A legislação vigente determina que os juros incidam sobre o débito existente em
relação à União, este obviamente decorrente de tributo administrado pela Receita
Federal do Brasil e que inclui também a multa de ofício no caso de lançamento de
ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
Ementa: NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando as irregularidades
possam ser sanadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001539/2010-13
11
Em junho de 2025 a Recorrente manifesta-se nos autos para reiterar seu pedido de
sobrestamento do presente processo administrativo, até o julgamento definitivo do Tema de
Repercussão Geral no 372 em face da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE no
609.096/RS que com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determinou a
suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
versem sobre o Tema no 372 e tramitem no território nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por meio dos Autos de Infração a Fiscalização constituiu créditos tributários da
Contribuição para o Programa de Integração Social ("PIS") e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social ("COFINS”), relativos aos períodos de apuração de julho a dezembro de 2007 (com
exceção de outubro), cumulados com juros de mora e multa de ofício.
A autoridade fiscal entendeu compreender o faturamento das sociedades de
arrendamento mercantil a totalidade das atividades desenvolvidas em torno do seu objeto social.
Na mesma linha, concluiu a DRJ que a atividade de intermediação financeira
promovida pelas instituições financeiras, ainda que não submetida ao ato de faturar, enseja
receitas que correspondem ao faturamento ou receita bruta a que aludem os arts. 2o e 3o, caput,
da Lei 9.718, de 1998, restando tal realidade inabalada pela declaração de inconstitucionalidade
do §1o ao art. 3o da Lei n. 9.718, de 1998. É a conclusão veiculada por intermédio do Parecer
PGFN/CAT n. 2.773, de 2007.
A Recorrente defende em síntese que só detém obrigação legal de recolher o PIS e a
COFINS sobre as receitas decorrentes da venda de mercadorias, de prestação de serviços, ou da
conjunção de ambas, as receitas financeiras não se subsumem aos conceitos de venda de
mercadorias ou de prestação de serviços e antes do advento da Lei n° 12.973/2014, as receitas
financeiras operacionais não eram tributadas pelo PIS/COFINS.
Acerca da controvérsia, importa destacar que o embate entre o entendimento do
Fisco e das Instituições Financeiras sobre a temática dos limites do conceito do faturamento
constante na base de cálculo prevista no art. 2o da Lei n. 9.718 de 1998 encontra-se a termo no
STF. A matéria, com repercussão geral reconhecida – Tema 372, no Recurso Extraordinário (RE) no
609.096/RS, firmou a seguinte Tese:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.858 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001539/2010-13
12
As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das
instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face
daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as
exclusões e deduções legalmente prescritas.

Ressalta-se ser o RE no 609.096/RS paradigma do Tema n° 372 de repercussão geral.
No Recurso Extraordinário supracitado foram interpostos dois embargos de declaração (Banco
Santander (Brasil) S.A) e pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), requerendo a
modulação dos efeitos da decisão.
Desta feita, o Ministro Dias Toffoli, com objetivo de evitar que se multipliquem
decisões que, ao cabo, não se harmonizem com o que a Corte poderá eventualmente decidir na
apreciação dos referidos embargos de declaração determinou, com fundamento no art. 1.035, §
5o, do Código de Processo Civil, a suspensão do processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema no 372 e tramitem no território nacional em 30
de agosto de 2024.
Considerando ser a Recorrente equiparada a uma instituição financeira, entendo
que o Tema 372 guarda relação intrínseca com o objeto do presente processo administrativo, pelo
que, deve-se aguardar o esgotamento da matéria na STF para prosseguir a análise do processo
administrativo em tela. Com efeito, a Corte Suprema já julgou o mérito do Tema 372, ocasião em
que foi favorável à incidência de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras de bancos, haja vista
que foram consideradas receitas típicas das empresas. A modulação foi sustentada pela previsão
de impacto orçamentário estimado em 115 bilhões de reais.
Assim, ante ao exposto, voto por sobrestar o julgamento do Recurso Voluntário até
o trânsito em julgado, no Supremo Tribunal Federal (STF), da matéria sob repercussão geral no RE
no 609.096 (Tema no 372), em conformidade com a determinação do Ministro Dias Toffoli de
suspensão do processamento de todos os processos correlatos pendentes de julgamento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale